Tribunal: TJSP
Processo: 1025364-32.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
REVISIONAL – Contrato bancário (financiamento de veículo) – Limitação de juros – Descabimento – Capitalização – Previsão expressa – Admissibilidade – Tarifas – Exegese de recursos repetitivos do STJ – Devolução simples daquelas de avaliação e registro – Recurso parcialmente provido.